Tribunal: TJPA
Processo: 0037549-72.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037549-72.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SERVI-SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados em face da SERVI-SAN VIGILÂNCIA e TRANSPORTE de VALORES Ltda, em ação de execução por título extrajudicial. A execução refere-se a valores devidos por serviços de vigilância patrimonial armada contratados mediante contratos administrativos. O Município alegou prescrição, inexigibilidade das duplicatas, ausência de comprovação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a exigibilidade dos títulos apresentados pela exequente; (ii) apurar a ocorrência de prescrição no caso concreto; e (iii) avaliar a existência de fundamento para as demais alegações do Município, como inexigibilidade dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As duplicatas emitidas são exigíveis, pois se baseiam em contratos administrativos regulares e foram confirmadas por sindicância conduzida pelo próprio Município, que reconheceu a execução dos serviços e recomendou a inscrição dos débitos em restos a pagar.

O prazo prescricional está suspenso, em conformidade com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, devido às cobranças administrativas pendentes de resposta.

Não há prova apresentada pelo Município de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, sendo as duplicatas consideradas válidas e exigíveis.

A execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública é admissível, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 279 do STJ, inexistindo vedação ao protesto de títulos em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As duplicatas emitidas com base em contratos administrativos regulares são exigíveis mesmo sem aceite formal, desde que atendidos os requisitos legais.

O prazo prescricional suspende-se em face de cobranças administrativas sem resposta da Administração Pública.

A Administração não pode se eximir de obrigações contratuais sem justificativa legal ou fática, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 20.910/1932, art. 4º, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; 779, I; 784, I; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, "a" a "c"; Súmula 279 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 898.852/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2009.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em embargos a execução contra a sentença ID7383182, que julgou improcedente os embargos à execução manejados pelo Município de Belém vinculados a ação de execução por título extrajudicial, processo n. 0022366-61.2008.8.14.0301.

Em síntese, a empresa
Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda
regularmente contratada pelo Município de Belém para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada em diversas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, depois de esgotar as tratativas na esfera administrativa para recebimento pelos serviços prestados e não pagos na forma estabelecida pelos contratos administrativos que mantinha como o Município, ajuizou ação de execução, processo n. 0022366-61.2008.8.14.0301.

Regularmente citado o Município de Belém apresentou os respectivos embargos a execução arguindo essencialmente prescrição; inexigibilidade das duplicatas; ausência de provas da execução dos serviços; inexigibilidade do contrato. Alternativamente pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução.

Os embargos foram devidamente contestados pela exequente.

Sobreveio então a sentença que afastou a prescrição na forma do art. 4º, parágrafo único do DL 20.910/1932; reconheceu a exigibilidade das duplicatas considerando que elas foram emitidas com base em contratos administrativos regulares (037/2003, 043/2003 e 021/2004) formalizado entre as partes conforme apurado pelo próprio Município nos autos da sindicância n. 002/2006-NSAJ/SESMA que reconheceu a prestação dos serviços e recomendou a inscrição dos débitos em restos a pagar, tendo ao final julgado improcedentes os pedidos de extinção da execução e determinado a remessa dos autos ao contador do juízo para avaliar o excesso de execução, que é a tese de defesa alternativa do Município.

O Município de Belém apresentou recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença arguindo que o juízo teria incorrido em erros ao valorar os elementos probatórios e ao aplicar o direito ao caso concreto.

Afirma que o simples pedido administrativo de adimplemento não leva à suspensão do prazo prescricional, não se aplicando o art. 4º, parágrafo único do DL 20.910/1932.

Sustenta que ao caso se aplica o que dispõe o art. 15 da Lei n° 5.474/68, sendo certo que a duplicata não aceita depende de documento hábil comprobatório da execução dos serviços para sua cobrança judicial, e não há prova efetiva da prestação dos serviços cobrados nas duplicatas executadas.

Defende a inexigibilidade dos títulos por reflexo do alegado descumprimento do exequente das obrigações subjacentes (trabalhistas, previdenciárias e fiscais) provenientes do contrato.

Por fim discorre quanto a impossibilidade de execução provisória, diversa do sistema de precatórios.

Em contrarrazões a empresa SERVI-SAN refutou as alegações do Município de Belém, sustentando que cumpriu rigorosamente as obrigações contratuais pactuadas, além de demonstrar que os valores apurados foram corretamente calculados com base em elementos documentais e periciais amplamente discutidos nos autos. Alegou ainda que os fundamentos apresentados pelo Município carecem de embasamento jurídico e probatório suficiente para justificar a reforma da decisão.

A Procuradoria de Justiça preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

De início destaco que a matéria referente ao excesso de execução não foi ventilada no recurso do Município, portanto, aplica-se o primado do
tantum devolutum quantum appellattum.

O Município de Belém celebrou com a empresa SERVI-SAN contrato administrativo 021/2004 (ID

34114278 - Pág. 7/11) cuja Nota de Empenho n. 01282-C (ID

34114278 - Pág. 12) consta dos autos regularmente emitida no valor de R$665.730,00.

O Mesmo se constata em relação ao contrato 043/2003 (ID

34114278 - Pág. 13 a ID

34114279 - Pág. 4) com Nota de Empenho n. 03242-A (ID

34114279 - Pág. 6) no valor de R$347.052,00 e com o contrato 037/2003 (ID

34114279 - Pág. 7/13) com Nota de Empenho 02659-A (ID

34114279 - Pág. 14) no valor de R$132.567,30.

Segundo o próprio Município de Belém apurou nos autos de sindicância n. 002/2006-NSAJ/SESMA os serviços de vigilância patrimonial armada contratados acima foram prestados pelo apelado, tanto assim que a sindicância concluiu que os débitos apontados pela credora deveriam ser inscritos em restos a pagar.

Assim, dos documentos juntados aos autos, mais especificamente das notas fiscais ns. 2263, 2264,2298, 2303, 2349, 2350, 2429, 2449, 2509, 2559, 2581, 2582, 2633, 2675, 2712, 2713, 2715, 2819 e 2820, nota-se que a empresa prestou os serviços pactuados, além do que procedeu o protesto das duplicatas para recebimento do crédito.

Em momento algum, a Municipalidade contestou de forma concreta, isto é, através de provas, o conteúdo dos documentos, das notas fiscais e da planilha dos atendimentos prestados pela empresa, nem demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, exceções substanciais indiretas não comprovadas pela apelante, limitando-se a alegar que a empresa autora não se desincumbiu de provar o alegado.

O que de fato ficou comprovado nos autos é que é que a empresa forneceu os serviços objeto do contrato e o pagamento das notas fiscais mencionadas não foi efetuado pelo contratante obrigado.

Conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

Eventual questão administrativa, não permite que o Município se isente da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente realizados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.

Nem se fale em inexigibilidade do título.

Como se sabe é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública (Súmula 279 do STJ), inexistindo, de resto, vedação legal ao protesto de título de responsabilidade do Poder Público.

Ao contrário do arguido pelo Município, a cobrança judicial de duplicata ou triplicata não aceita pressupõe, cumulativamente, protesto do título, documento comprovante de entrega e recebimento/prestação da mercadoria/serviço e ausência de recusa motivada de aceite pelo sacado (art. 15, II, “a” a “c”, da Lei nº 5.474/68).

Como dito acima, a conclusão da Sindicância feita pelo próprio apelante é de que os serviços não pagos deveriam ser inscritos em restos a pagar logo, o dito funciona como espécie de confissão de dívida lançada pelo Município que de forma obliqua reconhece que foram prestados, por isso, cumpridos os requisitos de exigibilidade do título independente do aceite.

Assim orienta a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

1. 'É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública' (Súmula 279).

2. A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial, ante a
ratio essendi
da Súmula 248/STJ. Precedentes do STJ: REsp 448.627/GO, DJ 03.10.2005; REsp 770.403/RS, DJ 15.05.2006 e REsp 427.440/TO, DJ 16.12.2002).

3. Agravo regimental desprovido”

(AgRg nos EDcl no REsp nº 898.852/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/09)

Pelas mesmas razões, não há o que se falar de em ocorrência de prescrição, posto que suspenso o seu cômputo, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/32, em decorrência das repetidas cobranças pela via administrativa sem nenhuma resposta, a exemplo do expediente ID

7383180 - Pág. 19, datado de 30 de março de 2005.

Quanto ao argumento de inexigibilidade dos pagamentos pelo alegado descumprimento do exequente das obrigações subjacentes (trabalhistas, previdenciárias e fiscais), o Município não trouxe um único elemento de prova neste sentido, pelo contrário, torna-se a citar a conclusão da sindicância por ele produzida que assim dispôs:

Este é um dos raros casos em que sobram provas a favor do exequente e que essas provas foram produzidas pelo próprio executado.

Assim exposto, na forma do art. 373, I; 779, I; 784, I; do CPC, art. 15, II, “a” a “c”, da Lei nº 5.474/68, art. 4º, parágrafo único do DL 20.910/1932 e da Súmula 279 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, ratificando a sentença e determinando o prosseguimento da execução com a devolução dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024